Tribunal: TJSP
Processo: 9001243-88.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9001243-88.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante
DIONITON SOARES ARAUJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
agravo para determinar que o agravado seja submetido a exame criminológico, após
o que sua pretensão à progressão ao regime semiaberto deverá ser novamente
analisada..v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.739
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9001243-88.2019.8.26.0637
COMARCA: Tupã.
AGRAVANTE: Dioniton Soares Araujo.
AGRAVADO: Ministério Público.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
DIONITON SOARES ARAUJO contra a r. decisão reproduzida a fls. 15/16,
proferida pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de
Tupã, que nos autos da Execução Penal no 658.278, indeferiu o pedido de progressão
ao regime semiaberto por ausência do requisito subjetivo.
Suscita o recorrente, em suma, que os argumentos que sustentam a
negativa do pedido violam o princípio da reserva legal e da proporcionalidade. Aduz
ainda que a gravidade abstrata do delito e a longa pena a cumprir não são óbices a
progressão de regime, devendo ser reformada a r. decisão, afastando-se, por
consequência, o prazo de reabilitação disposto no art. 90, parágrafo único, da
Resolução no 144 da Secretaria da Administração Penitenciária (Minuta, fls. 21/27
vo).
Apresentada a contraminuta (fls. 29/36) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 37), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do agravo (fls. 41/43).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
O agravo comporta parcial provimento.
O sentenciado cumpre pena de 04 anos, 06 meses e 13 dias de
reclusão pela prática de crimes de roubos circunstanciados e furto, com término
previsto para 10.07.2020 (fls. 05).
Ao indeferir o pedido de progressão de regime, o douto magistrado da
origem se reportou ao mau comportamento do agravante em razão do cometimento
das faltas disciplinares praticadas nos últimos doze meses, como demonstração de
que ele não aceita o cumprimento de deveres e regras, entendendo ser prudente
permanecer no regime prisional que se encontra.
E com razão.
É certo que para o apenado ser agraciado com a progressão de
regime, deve ele cumprir no mínimo os requisitos estabelecidos no art. 112 da Lei
de Execução da Pena, quais sejam: aquele de ordem objetiva (cumprimento de pelo
menos um sexto da pena no regime anterior) e de ordem subjetiva (ostentar bom
comportamento carcerário atestado pelo direito do presídio).
No caso, se verifica que o sentenciado é possuidor de mau
comportamento carcerário (fls. 11), com registro de duas faltas disciplinares de
natureza grave e uma média em seu histórico prisional
(11.04.2017.31.07.2017.05.11.2017), não havendo dúvida de que entre o discutível
direito subjetivo do preso condenado por crime grave à progressão de regime e de
outro lado o indiscutível direito da coletividade de ver alijado de seu meio quem só
se presta a deformá-la na prática, não pode haver dúvida sobre a prevalência deste
último, sendo evidente que o condenado por delito grave deve somente ser
progredido quando, na impossibilidade da certeza quanto ao comportamento futuro,
pelo menos forem adimplidas as hipóteses possíveis de análise favorável da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
personalidade, do juízo crítico, do arrependimento, diminuindo-se o risco de
injustiça, não por omissão em relação ao mau indivíduo, mas por respeito à
coletividade ordeira e cada vez mais oprimida.
Assim, é indiscutível a ausência de mérito subjetivo do sentenciado
para recebimento do benefício formulado.
Ademais, ainda que o fato de o condenado ter praticado crime grave
não possa impedir a progressão, mesmo porque a natureza do crime repercutiu na
fixação da pena, estando, portanto relacionada ao requisito objetivo, qualquer
benefício em sede de execução penal deve ser concedido sem risco à coletividade,
de forma que em existindo a menor dúvida sobre estar o reeducando apto ou não à
progressão, a medida deve ser indeferida. Nesse sentido Agr. 120.009.3/8 da Eg. 5a.
Cam do TJSP- Rel. Des. Dirceu de Mello.
No caso, os crimes praticados pelo agravante são aqueles em que há
violência ou no mínimo grave ameaça contra pessoa (roubos circunstanciados),
sendo recomendável, sem dúvida, que qualquer benefício seja concedido mediante
extrema cautela.
Por isso, ainda que a Lei de Execução, com a reforma de 2003, não
tenha mais se referido ao exame criminológico, ela também peremptoriamente não o
excluiu, o que ver reforçado pela Súmula Vinculante 26, de sorte que se impõe
submeter, pelo menos o condenado por crime grave e praticado com violência ou
grave ameaça à pessoa, à verificação da provável e frutífera adaptação no regime
menos rigoroso.
Desta maneira, considerando que o agravante até o momento não se
submeteu ao exame criminológico, ao menos pelo que consta nos autos, o subscritor
entende ser necessária a realização da referida avaliação pela equipe
multidisciplinar, para aferição do preenchimento do requisito subjetivo necessário à

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
pleiteada progressão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo para determinar
que o agravado seja submetido a exame criminológico, após o que sua pretensão à
progressão ao regime semiaberto deverá ser novamente analisada.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator